Tribunal: STF
Processo: Rcl 66606
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO    



    1. A Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. – EPCT alega ter o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, no processo n. 0020699-42.2015.5.04.0004, desrespeitado o decidido nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 530, da ADI 1.642 e do RE 599.628 (Tema n. 253/RG).



    Narra a reclamante que o Juízo reclamado determinou a satisfação de título executivo judicial, sob pena de execução forçada, sem a observância do rito dos precatórios.



    Sustenta que é empresa pública prestadora de serviço público essencial de fiscalização de trânsito, em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa, pelo que necessária a adoção do regime de precatório para pagamentos de seus débitos.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 599.628 (Tema n. 253/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma deste Supremo possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Feitas tais considerações, passo à análise da alegada afronta à conclusão alcançada nos julgamentos da ADI 1.642 e das ADPFs 387, 437 e 530.



    Nas ADPFs 387, 437 e 530, firmou-se entendimento de que incide o regime de precatórios às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial. Confiram-se:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 387, ministro Relator Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25.10.2017).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 437, ministra Relatora Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 5.10.2020).



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.



    (ADPF 530 MC-Ref, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 10.12.2020)



    De outra parte, na ADI 1.642, ficou decidido que o § 1º do artigo 173 da Constituição não se aplica às empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades (estatais) que prestam serviço público e que a escolha dos dirigentes dessas empresas é matéria inserida no âmbito do regime estrutural de cada uma delas. Nesse sentido, o pedido foi julgado parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição à alínea "d" do inciso XXIII do artigo 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais, para restringir sua aplicação às autarquias e fundações públicas, dela excluídas as empresas estatais.



    No caso, o Juízo reclamado negou à empresa executada as prerrogativas das Fazenda Pública, nos seguintes termos:



    Diante da manifestação do exequente (#id:9128ad7), acolho os cálculos complementares apresentados pela reclamada no #id:990fe1d. Intime-se a executada para que junte o arquivo.PJC referente aos exatos cálculos do #id:990fe1d, no prazo de 5 dias. No mesmo prazo, a reclamada deverá comprovar o pagamento da dívida ainda pendente referente à conta homologada, conforme documentos certificados no #id:cba679c e #id:c8d64b4. 



    Cumprido, importe a Secretaria a conta complementar e cite-se a executada para pagamento em 48 horas, sob pena de penhora, conforme artigo 880 da CLT, uma vez que o acórdão de ID. 9b3390e já afastou a aplicação do regime de precatório da executada.



    Observo que, ao afastar a aplicação do regime de precatórios, o Juízo reclamado apenas cumpriu decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão de julgamento da matéria pelo Tribunal: 



    No recurso ordinário interposto pela executada, não houve qualquer insurgência a respeito do indeferimento da pretensão quanto à aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública, tendo inclusive realizado o devido preparo recursal (ID. 0227023).



    Assim, em que pese o STF tenha fixado o entendimento de que a executada (EPTC) faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública no julgamento da Reclamação 38.897/RS, há coisa julgada neste processo expressamente afastando sua pretensão, não cabendo mais a discussão a esse respeito na demanda, sob pena de afronta às disposições do art. 879, § 1º, da CLT, bem como do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.



    Por consequência, improcede também o pedido de dispensa do pagamento das custas processuais, porquanto inaplicáveis as disposições do art. 790-A, da CLT, em razão da existência de coisa julgada na demanda.



    Por todo o exposto, nego provimento ao agravo de petição da executada.



    Nota-se que a análise promovida pelo Juízo reclamado circunscreveu-se a cumprir o decidido em agravo de petição, sendo evidente que o provimento judicial ora atacado não analisou a questão meritória objeto dos paradigmas indicados.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente